Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700785-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ADERCINA DA SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora MARIA ADERCINA DA SILVA em face da decisão ID 220162050 (origem) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., indeferiu a tutela de urgência requerida para suspensão dos reajustes aplicados nas mensalidades do plano de saúde da autora. Em suas razões recursais, a autora agravante sustenta, em suma, que em 20 de agosto de 2022 firmou contrato de plano de saúde com as rés agravadas e que, em razão de reajustes abusivos aplicados, a mensalidade alcançou o patamar de R$8.222,85 em 2024, em apenas 2 anos de reajuste. Alega que a probabilidade do direito está consubstanciada nos dispositivos legais que fundamentam a abusividade do reajuste, bem como nos documentos que integram a inicial, que comprovam a ilegalidade cometida pelas agravadas, como o contrato de plano de saúde, comprovantes de pagamento das mensalidades abusivas e tabela FIPE Saúde. Defende que os reajustes abusivos aplicados ao plano de saúde da autora, uma idosa de 80 anos, que somam mais de 75%, configuram discriminação vedada pelo Estatuto do Idoso, reforçando a necessidade de intervenção judicial para corrigir essa prática ilegal. Afirma que a Tabela FIPE Saúde acumulado, para o mesmo o período de 08/2022 a 11/2024 (28 meses), apontou a porcentagem de 20,99%, ou seja, quase quatro vezes menor que o reajuste aplicado pelas rés agravadas. Aponta, ainda, apenas como parâmetro, que o reajuste dos planos de saúde individuais e familiares anunciado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para 2022 foi de 15,5%, válido de 1o de maio de 2022 a 30 de abril de 2023, e para 2023, de 1 de maio de 2023 a 30 de abril de 2024, foi de até 9,63%. Destaca que a operadora do plano de saúde violou os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato ao impor reajustes abusivos, comprometendo o equilíbrio contratual e justificando a revisão judicial dos valores cobrados. Argumenta que a inserção da cláusula 19 de reajuste por sinistralidade/financeiro no contrato de adesão impede que os consumidores saibam previamente, quando da assinatura do contrato, sob que condições e em que proporções ocorrera o aumento. Aduz que, segundo o Tema 1016/STJ, a melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, inciso II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias. Assevera que o perigo da demora é verificável diante possibilidade de danos à saúde da agravante e à sua estabilidade financeira ante a não concessão da tutela recursal, além de ser necessário garantir a continuidade de tratamentos médicos e a proteção de direitos básicos da beneficiária idosa. Requer, liminarmente, seja concedida a tutela de urgência recursal para determinar às agravadas que promovam a imediata redução provisória das mensalidades conforme o FIPE Saúde (20,99%) ou conforme porcentagem de reajuste dos planos individuais e familiares estabelecida pela ANS (25,13%), sob pena de multa diária de R$1.000,00. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se o pedido liminar. Preparo não recolhido. É o relato do necessário. DECIDO. Embora a gratuidade de justiça não tenha sido deferida na origem pela decisão agravada, considerando a jurisprudência do c. STJ ("a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial" - AgInt no REsp 1.998.081/DF), bem como o comprovante de rendimentos da agravante juntados no ID 220029496 (origem), reconsidero o despacho ID 67830382 e defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, esta encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Conforme afirmado pela agravante, o contrato firmado entre as partes se refere a plano de saúde coletivo, cujo contrato de adesão tem a seguinte previsão acerca do reajuste das mensalidades (ID 220027740 – p. 17): “19. Independentemente da data da minha Proposta, o valor mensal do(s) benefício(s) poderá(ão) sofrer os seguintes reajustes: (i) reajuste anual (financeiro e/ou por índice de sinistralidade), que ocorre quando há alteração de custos, utilização dos serviços médicos e uso de novas tecnologias, nunca ocorrendo, porém, em periodicidade inferior a 12 (doze) meses, contados da data de aniversário da apólice coletiva ou da última aplicação do reajuste anual; (ii) reajuste por mudança de faixa etária, que ocorre quando o beneficiário completa uma idade que ultrapassa o limite da faixa etária em que se encontrava, sendo aplicado no mês subsequente ao aniversário do beneficiário, conforme tabelas a seguir; (iii) reajuste(s) em outra(s) hipótese(s), que venha(m) a ser autorizado(s) pela ANS, contratado(s) entre a Administradora de Benefícios e a Operadora, além de previamente comunicado(s) ao beneficiário. Não haverá aplicação de reajustes para o seguro odontológico.” Observa-se, assim, a existência de previsão de reajuste anual e de reajuste por mudança de faixa etária, de modo que eventual abusividade do percentual de reajuste aplicado deve ser submetida ao devido contraditório e regular instrução probatória. Por outro lado, em se tratando de plano coletivo por adesão, a jurisprudência deste eg. Tribunal entende que os critérios de reajuste mensal não se sujeitam à regulamentação da ANS – Agencia Nacional de Saúde Suplementar: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REVISÃO DE REAJUSTE DE MENSALIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AOS ÍNDICES DEFINIDOS PELA ANS. ENUNCIADO No 22 DA I JORNADA DE SAÚDE DO CNJ. ARTIGO 35-E, §2o DA LEI No 9.656/98. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. 1. O reajuste do prêmio mensal relativo ao plano de saúde coletivo em apreço, não se vincula aos critérios previamente definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 2. Enunciado no 22 da I Jornada de Saúde do CNJ: ‘Nos planos coletivos deve ser respeitada a aplicação dos índices e/ou fórmulas de reajuste pactuados, não incidindo, nestes casos, o índice da Agência Nacional de Saúde Suplementar editados para os planos individuais/familiares.’ (...)” (Acórdão 1417214, 07248629020218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante a idade avançada da agravante, deve-se destacar que não é vedada a previsão de reajustes das mensalidades do plano de saúde a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro, mas tão somente o seu aumento abusivo. Ocorre que não há, nessa fase de cognição sumária, inequívoca plausibilidade da alegação de que seria abusivo o reajuste aplicado sobre o valor da mensalidade paga pelo beneficiário do contrato de adesão de seguro coletivo de saúde, ao passo que análise quanto a abusividade do valor aplicado depende de dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Intimem-se as agravadas para apresentação de contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora